Tribunal: TJSP
Processo: 1004747-61.2020.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do C. STF e 490 do C. STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
COISA JULGADA. Não ocorrência. Demanda anterior intentada perante Justiça Federal (competência delegada). Ausência de identidade do pedido e da causa de pedir.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. Autarquia

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do C. STF e 490 do C. STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
COISA JULGADA. Não ocorrência. Demanda anterior intentada perante Justiça Federal (competência delegada). Ausência de identidade do pedido e da causa de pedir.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. Autarquia apresentou contestação de mérito. Resistência à pretensão do obreiro demonstrada. Preliminar rejeitada.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Males no membro inferior esquerdo. Acidente in itinere. Ausência de comprovação do nexo de causalidade. Benefício indevido.
ISENÇÃO do autor quanto aos ônus da sucumbência (artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
RECURSO AUTÁRQUICO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS.